Tribunal: TJDFT
Processo: 0727519-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. HEMODIÁLISE REALIZADA NA REDE PRIVADA. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. No sistema dos juizados prevalece a concentração das fases processuais que é incompatível com movimentos característicos do sistema tradicional de justiça, tais como fixação de pontos controvertidos, saneamento ou especificação de provas.
3. A construção jurisprudencial da responsabilidade do Estado pelo pagamento das despesas em hospitais particulares tem como suporte fático a inexistência de vagas nos hospitais públicos. Foi precisamente nesse contexto que se extraiu a tese do Tema 1.033 do STF (RE 666.094) que delimitou o contorno jurídico da questão.
4. Diante da inexistência de vagas na rede pública, em vez de aplicar multas ou decretar a prisão dos diretores de hospitais, cabe ao juiz determinar o equivalente prático.
5. A despeito disso, não se pode admitir que o usuário do sistema de saúde público opte por procurar o sistema privado, contornando a necessária triagem médica e os critérios de prioridade e de acesso igualitário às ações de saúde. Conforme dispõe o art. 8° do Decreto no 7508/2011 “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS”. Subverte essa lógica o paciente que ingressa no sistema público por meio da rede privada.
6. Na hipótese, por meio do processo 0766695-06.2022.8.07.0016, ajuizado em 16 de dezembro de 2022, o autor buscou a realização da hemodiálise no sistema público de saúde. A tutela de urgência foi deferida em 20/12/2022. O Distrito Federal informou em 12/01/2023 que o paciente foi direcionado para vaga no HUB. A despeito disso, o processo foi extinto por perda do interesse, ante a informação de que o autor estava fazendo o tratamento na rede privada.
7. Se a parte autora, mesmo depois da obtenção da tutela de urgência para a realização de hemodiálise, opta por procurar clínica particular, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização dessas despesas.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.